Tribunal: TCU
Processo: 027.516/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução dos recursos do PDDE/2007 e PNAE/2007 repassados à Prefeitura Municipal de Buriti/MA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de irregularidades na execução dos recursos do PDDE/2007 e PNAE/2007 repassados à Prefeitura Municipal de Buriti/MA, em desfavor do Sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão, ex-Prefeito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão - ex-prefeito, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (CPF XXX.258.503-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 027.516/2017-2 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) PDDE/2007 30/1/2007 134,00 2/2/2007 69,00 9/2/2007 350,00 8/3/2007 283,25 9/3/2007 428,87 3/5/2007 39,00 9/3/2007 105,05 9/3/2007 432,65 16/3/2007 527,00 19/3/2007 62,00 2/3/2007 269,25 9/3/2007 458,22 19/3/2007 235,00 6/3/2007 26,00 8/3/2007 353,05 8/3/2007 415,00 9/3/2007 613,91 26/3/2007 149,90 9/2/2007 680,00 9/3/2007 470,80 9/3/2007 1.094,06 13/3/2007 768,00 7/5/2007 250,00 7/3/2007 818,65 9/3/2007 1.927,93 12/3/2007 1.845,52 26/3/2007 406,90 3/4/2007 326,00 2/5/2007 3.865,94 29/1/2007 26,00 9/3/2007 458,22 9/3/2007 383,70 12/3/2007 275,91 13/3/2007 537,00 12/3/2007 1.011,75 12/03/2007 353,70 21/3/2007 605,00 21/3/2007 150,00 9/3/2007 240,00 9/3/2007 176,25, 9/3/2007 260,00 12/3/2007 413,36 13/3/2007 100,00 19/3/2007 233,92 19/3/2007 350,00 22/1/2007 350,00 8/3/2007 312,50 9/3/2007 394,16 25/5/2007 1.493,00 8/3/2007 265,10 9/3/2007 546,23 12/3/2007 595,00 8/5/2007 250,00 3/7/2007 130,00 2/2/2007 370,60 8/2/2007 184,00 13/2/2007 618,96 16/2/2007 300,00 21/2/2007 350,00 7/3/2007 221,05 9/3/2007 363,38 20/3/2007 400,00 22/3/2007 273,15 28/2/2007 200,00 7/3/2007 165,80 9/3/2007 400,71 15/3/2007 278,00 16/3/2007 444,00 19/3/2007 192,00 9/3/2007 379,36 9/3/2007 193,40 12/3/2007 287,00 21/3/2007 100,00 16/5/2007 343,88 8/3/2007 299,05 9/3/2007 654,04 12/3/2007 593,00 6/2/2007 26,00 7/3/2007 154,30 9/3/2007 465,76 29/3/2007 595,00 2/7/2007 150,00 2/7/2007 445,00 5/7/2007 65,00 5/7/2007 275,12 5/7/2007 1.095,25 22/10/2007 10.134,00 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) PNAE/2007 2/4/2007 33.316,80 27/4/2007 33.316,80 21/3/2007 704,00 16/4/2007 704,00 11/4/2007 3.590,40 31/12/2007 760,29 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.